Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-76.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008548-76.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELE THAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.881-01 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO - CPF: 003.821.961-12 (EMBARGADO), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (EMBARGANTE), TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO), ELOISE FABIANE - CPF: 023.944.951-70 (ADVOGADO), WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS - CPF: 003.118.031-05 (EMBARGANTE), ADEMILTON GABRIEL DA SILVA - CPF: 925.273.451-15 (ADVOGADO), ADAMS JULIANO SILVA - CPF: 731.936.821-87 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (EMBARGADO), ELOISE FABIANE - CPF: 023.944.951-70 (ADVOGADO), TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (EMBARGANTE), ADAMS JULIANO SILVA - CPF: 731.936.821-87 (ADVOGADO), ADEMILTON GABRIEL DA SILVA - CPF: 925.273.451-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. (EMBARGADO), WILIAM DA SILVA ALVES DE MORAIS - CPF: 003.118.031-05 (EMBARGADO), CAMILA CRISTINA PERAZZOLI QUINELATO - CPF: 003.821.961-12 (EMBARGANTE), ELOISE FABIANE - CPF: 023.944.951-70 (ADVOGADO), GISELE THAIS PERAZZOLI - CPF: 003.821.881-01 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.918.453/0001-52 (EMBARGANTE), TAIZO GOES GENTIL - CPF: 724.467.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por
SOMPO SEGUROS S.A
, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1008548.76.2017.811.0015, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS (id. 155885686).

Sustenta o embargante que: “na parte dispositiva da sentença este Juízo em nada se referiu quanto a esse desconto do valor da indenização securitária referente ao importe correspondente a 40% do valor do veículo sinistrado indicado na tabela FIPE acostada à inicial. Desta feita, uma vez demonstrada a omissão do decisum, requer a este Juízo que supra o vício indicado, no sentido de determinar, expressamente, que seja decotado do valor da indenização securitária o importe correspondente a 40% do valor do veículo sinistrado indicado na tabela FIPE acostada à inicial (ID 9017922), tudo em respeito aos arts. 757, caput, 760, e, caput, ambos do CC/02.”.

Salienta que ‘no recurso de apelação da parte embargante que foi arguido por ela a aceitação à denunciação a lide, eis que tal denunciação não foi impugnada em sede de contestação, de modo que a apresentação da sua contestação, em respeito ao seu direito de contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), por si só, não induz à impugnação ficta da sua denunciação à lide, motivo pelo qual a parte embargante sustentou que não há se falar em pagamento de honorários sucumbenciais. Todavia, referida tese não foi enfrentada por este Juízo, restando pois caracterizada a omissão no decisum, nos termos no art. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC/15. Requer a este Juízo que supra a omissão indicada no sentido pronunciar sobre a tese de não condenação da Companhia Seguradora ao pagamento o ônus sucumbencial em razão da sua aceitação à denunciação a lide.’.

Requer com fulcro no Art. 1.022 e seguintes do NCPC, que se digne a conhecer dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, atribuindo efeitos modificativos, com o fim de sanar as omissões acima apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos arts. 757, caput, e, 760, caput, ambos do CC/02, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões. (id.158388151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por SOMPO SEGUROS S.A, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação nº. 1008548.76.2017.811.0015, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS (id. 155885686), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos. Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda,
no que tange a alegação de omissão, também deve ser rejeitada, pois o v. acordão ratificou a r. sentença atacada e assim, destaco trecho:

“(...)Desse modo, analisada a dinâmica do acidente e as circunstâncias fáticas delineadas na espécie, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de dano material, consistente ao pagamento da perda total do veículo, sendo utilizado o descrito na Tabela Fipe na data do fato, descontando-se o valor devido a título de salvado. (id. 9017922)

Logo, incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos.

Por fim, quanto à lide secundária, observa-se que o limite da apólice securitária firmada entre as partes consiste em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para danos materiais (Id 10274620 - Pág. 5); assim, ficando esta obrigada ao pagamento de forma direta e solidaria o valor relativo aos danos materiais, nos limites da apólice de seguro, conforme determinado na r. sentença.

No que tange aos juros de mora e correção monetária nas ações de ressarcimento, é uníssono o entendimento de que incidem desde a data do desembolso da indenização dos danos ao veículo segurado: (...)

Custas recursais pelos apelantes, que também arcarão com honorários advocatícios sucumbenciais e recursais que majoro para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação atualizado, em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, suspensa sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da Justiça gratuita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes recursos, para manter a r. sentença.”. (ID. 152192169)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023